Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. Em síntese, o embargante opõe os presentes com fins de prequestionamento, bem como para apontar omissão no acórdão, à míngua de análise da falta de habitualidade da conduta de transporte irregular de passageiros. Outrossim, aduz o não enfrentamento da questão da atipicidade da conduta, sob a perspectiva da vedação à dupla punição (bis in idem).
4. Sem razão. O objurgado acórdão, em seu item 6, teceu considerações sobre o momento de aferição da habitualidade contravencional, pontuando, ainda, que o fato em relevo não foi abrangido no bloco de habitualidade de outra contravenção penal apurada em processo diverso. Além disso, as argumentações referentes à atipicidade, dupla punição, dentre outras, não foram lançadas em contrarrazões pelo ora embargante, descabendo falar em omissão. Cumpre salientar que o acórdão cuidou da anulação da prematura decisão de arquivamento de Termo Circunstanciado, afastando a litispendência, não tratando, por conseguinte, dos pormenores concernentes à conduta, que será palco da instrução processual, com os direitos nela garantidos.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. Por fim, não prospera o pedido genérico do embargante de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.